Tribunal: TJSP
Processo: 1033343-39.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. Pedido de que a autoridade impetrada se abstenha de impor restrição ou sanção à impetrante pela utilização de câmara de bronzeamento artificial, com base na RDC ANVISA no 56/2009. A aplicabilidade da Resolução da ANVISA foi afastada em virtude de sentença proferida na Justiça Federal, no bojo da ação coletiva promovida pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. Pedido de que a autoridade impetrada se abstenha de impor restrição ou sanção à impetrante pela utilização de câmara de bronzeamento artificial, com base na RDC ANVISA no 56/2009. A aplicabilidade da Resolução da ANVISA foi afastada em virtude de sentença proferida na Justiça Federal, no bojo da ação coletiva promovida pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo (SEEMPLES), na qual se reconheceu a nulidade do ato administrativo. O Sindicato atua na qualidade de substituto processual de toda a categoria profissional (artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal), de modo que a eficácia da sentença também beneficia a impetrante. Precedentes. Ausência de licença de funcionamento que não é objeto da ação. Concessão da ordem. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso da Fazenda Municipal não providos.